Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-76.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – Recurso tirado em detrimento da reprimenda imposta, nos termos do art. 593, III, "c", do CPP – Pena-base já lançada no mínimo legal, ante ao reconhecimento de apenas uma das qualificadoras – Confissão valorada, contudo, com óbice de aplicação pela Súmula no 231 do STJ – Tentativa na menor extensão – Iter criminis percorrido – Série de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – Recurso tirado em detrimento da reprimenda imposta, nos termos do art. 593, III, "c", do CPP – Pena-base já lançada no mínimo legal, ante ao reconhecimento de apenas uma das qualificadoras – Confissão valorada, contudo, com óbice de aplicação pela Súmula no 231 do STJ – Tentativa na menor extensão – Iter criminis percorrido – Série de facadas – Internação na UTI em estado grave – Regime inicial fechado adequado – Gravidade ínsita dos fatos – Prisão preventiva – Manutenção – Perigo causado pelo estado de liberdade do acusado – Recente precedente RE no 1.235.340 (Tema no 1.068), Pretório Excelso – Recurso desprovido.